Tribunal: CARF
Processo: 19515.002150/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002150/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
DAVID LI MIN YOUNG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CARACTERIZAÇÃO.
IRPF. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos caracterizados como acréscimo patrimonial a descoberto
devem compor a base de cálculo anual do IRPF e nessa condição serem
tributados observando-se a tabela progressiva.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002150/2004-18
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002150/2004-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o Contribuinte Recorrente foi lavrado auto de infração de fls. 212-214,
relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física ano calendário de 2.000, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 479.383,27, dos quais, R$ 203.897,44 são
referentes a imposto, R$ 152.923,08 são cobrados a título de multa proporcional e R$ 122.562,75
correspondem a juros calculados até 31/08/2004.
Conforme descrição dos fatos no Auto de infração, a exigência decorreu da
seguinte infração: Acréscimo Patrimonial a Descoberto para o ano-calendário de 2000.
Cientificado, do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal 2, em
15/10/2004, por via Postal (AR na fl. 223), o Contribuinte apresentou, através de procurador
(procuração na fl. 252), a impugnação (fls. 227-251) acompanhada de documentos, em
08/11/2004, ou seja, tempestivamente.
A 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
17-30.203 (fls. 349-357):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
Ementa:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PROCURA DA VERDADE
MATERIAL.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, quando outros documentos,
além dos constantes nos livros fiscais, propiciarem na obtenção da verdade material,
possibilitando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas, inclusive as proferidas pelo Conselho de Contribuintes, e
as judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade de
normas legais, não tem caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Lançamento Procedente

Posteriormente, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 368-408).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002150/2004-18

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 368-408) e documentos (fls. 73-85) são tempestivos.
Após prolação do acórdão da DRJ, a Secretaria da Receita Federal tentou intimar
o Contribuinte Recorrente via correio, conforme correspondência de fl. 361 – rastreador RO
33312750 – que foi devolvida ao Remetente.
Diante de tal situação, a intimação do Contribuinte se deu pelo Edital no 97/2010
(fl. 362), que foi afixado em 09/04/2010 e desafixado em 26/04/2010, no qual previa o prazo
legal para interposição do recurso voluntário.
Decorrido o mencionado prazo, sem qualquer manifestação por parte do
Contribuinte, a Secretaria da Receita Federal enviou nova intimação (04/08/2010), porém agora,
para pagamento do tributo lançado (fl. 365).
Recebida a intimação de pagamento por correio (rastreador RJ 602715390) em
13/08/2010 (fls. 423-424), o Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário (fls. 368-408) em
13/09/2010, utilizando-se da mencionada intimação de pagamento (fls. 412) como se fosse a
intimação do acórdão da DRJ (doc. 03 indicado no recurso voluntário). Oportuno, destaco que a
mencionada intimação de fl. 365 é a mesma de fl. 412 (pagamento).
Como visto, ao analisar a carta de intimação do acórdão recorrido (fl. 361), tem-se
que o endereço de correspondência é divergente do constante no cadastro do Contribuinte junto a
Secretaria da Receita Federal.
Logo, a mesma não pode ser considerada válida e, por consequência o edital de fl.
362, visto que, “ultrapassado” o prazo recursal a correspondência de intimação para pagamento
(fl. 365) foi enviada no endereço correto do Contribuinte, vindo o mesmo, dentro do prazo legal,
apresentar o recurso voluntário.
Assim, com base no art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), Lei no
5.868, de 11/1/731, vigente ao tempo dos fatos, a apresentação do recurso voluntário, pelo
Contribuinte, supriu a falha na intimação. Sendo assim, conheço do recurso.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:

1 A mesma regra se encontra presente no art. 239, § 1o, do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002150/2004-18

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Além do mais, a falta de documentação que alegou, não o prejudica, visto que,
como dito nos autos, o contribuinte possuía cópia da documentação, tanto que apresentou com a
impugnação.
Assim, a escrituração é um dos elementos de prova das alegações do contribuinte,
mas quando comprovados por documentos hábeis, segundo estipulado no art. 923 do RIR/99:
RIR/99 - Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 92, §1o). .

Ou seja, no caso em questão, itens como aqueles descaracterizados pela
fiscalização, poderiam ser facilmente demonstrado pelo contribuinte, como válidos e eficazes,
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002150/2004-18

através de documentos hábeis e idôneos, que poderiam comprovar os fatos registrados nos livros
contábeis.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito – Acréscimo Patrimonial à Descoberto
Esta questão está regulamentada nos art. 806 e 807 do RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessário acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Assim, a infração tipificada por acréscimo patrimonial a descoberto caracteriza-se
pelo excesso das aplicações sobre as origens no curso do ano-calendário e tem fundamento legal
no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como nos art. 3°, da Lei no 7.713/1988,
c/c arts. 806 e 807, do Decreto no 3.000/1999 RIR/99.
Nessa perspectiva, os procedimentos fiscais relativos à apuração de acréscimo
patrimonial não declarado (a descoberto) compreendem, necessariamente, a verificação, mês a
mês do ano-calendário (janeiro a dezembro) fiscalizado, dos recursos/origens e sua
compatibilidade com os dispêndios/aplicações, numa sequência lógica e interligada, a influenciar
positiva ou negativamente a apuração do mês seguinte, de forma a identificar eventual acréscimo
patrimonial passível de tributação de imposto de renda, no mês, ou nos meses, que restarem
caracterizadas as incompatibilidades, isto é a diferença negativa entre recursos (origens) e
dispêndios (aplicações).
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos e sem origem e respaldo, passo a destacar o Termo de Verificação Fiscal 2 (fls.
216-217), que embasou o relatório e consequente auto de infração:
Tendo transcorrido um longo período sem que nenhuma informação tenha sido
apresentada, estudamos outro meio de provas para fins de continuidade da ação fiscal.
Assim, nos servimos da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica da empresa
acima citada, CNPJ 72.928.070/0001-15, da qual o contribuinte é sócio, e a qual
declarou como sendo a origem dos rendimentos isentos e não tributáveis e sujeitos à
tributação exclusiva, que apresentou como comprovação através do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2000,
de fls.83.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002150/2004-18

Inicialmente, analisando esse Comprovante apresentado, no que tange ao titulo
declarado como Correção Monetária (Ufir), contabilizada em 1994 e paga em 2000, no
valor de R$ 213.144,84 (item 07 do referido comprovante) fls.83, parece-nos que a
Legislação do Imposto de Renda, requer a abertura do titulo Lucro Inflacionário, no
caso de haver saldo credor de Correção Monetária, que poderá ser realizado
posteriormente, conforme reza o artigo 456 e 459 do RIR/99. Conforme se pode
observar às fls.144 a 204, composta de telas extraídas do Sistema IRPJ, referentes as
Declarações do Imposto de Renda da empresa TOP Hill Incorporadora, CNPJ
72.928.070/0001-15, desde o ano de 1994 ate 2000, não se observa valores para o Lucro
Inflacionário, sugerindo-nos não espelhar exatamente os valores declarados no
Comprovante de Rendimentos Pagos de fls. 83.
Ainda, no que se refere ao valor de R$ 338.485,73, declarado como rendimento sujeito à
tributação exclusiva, com valor bruto de R$ 423.107,16, menos o Imposto de Renda, no
valor de R$ 84.621,43, Darfs anexos, deixamos de considerá-lo como rendimento pelo
fato de não haver na Declaração do Imposto de Renda da empresa qualquer pagamento
a titulo de Juros do Capital próprio, para o fiscalizado, como Mostra a (1.200 da tela de
consulta do Sistema IRPJ (conforme declarado pela empresa em foco) que nos DARE
de fls. 84 a 87 é expresso como Ref. Rendimento de Capital - P. Física - David Li Min
Young.
Mais um fato é observado ao analisarmos a Declaração de Bens do interessado, onde
um empréstimo declarado no item 12 (às fls. 40) à Empresa em foco, traz uma diferença
do ano de 1999 para o ano de 2000 de R$ 399.661,68, significando que houve
devolução pela empresa do valor correspondente a essa diferença. Outro empréstimo
declarado no item 13 dessa mesma folha mostra da mesma forma uma devolução de
empréstimo no valor de R$ 37.000,00. Somam, portanto, as duas devoluções R$
436.661,68. Quanto à segunda delas, não houve menção a ela pelo interessado ao tentar
comprovar origem para os rendimentos isentos e não tributáveis ou tributado
exclusivamente na fonte. Quanto à primeira devolução Citada, poderia corresponder na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa jurídica (fls.178) à diminuição do crédito de
pessoas ligadas à empresa em foco, no valor de R$ 438,602,86. Diante dessa variedade
de possibilidades e como não houvesse comprovação, através de documentos da
contabilidade da empresa pagadora, até o momento, optamos pelo encerramento da ação
fiscal, visto o longo tempo transcorrido desde a abertura deste procedimento fiscal.
Isto posto, efetuamos o Demonstrativo da Variação Patrimonial de fls. 205 a 208,
mostrando que desconsideradas as origens declaradas acima referidas, há mensalmente
patrimônio a descoberto no confronto das origens com as aplicações ocorridas durante o
ano-calendário de 2000, do fluxo financeiro do fiscalizado.

Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda é do tipo juris tantum
(relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em
contas correntes.
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar a origem dos valores que justificaram o acréscimo patrimonial que, no
presente caso, embora tenha o Contribuinte demonstrado uma simplória e peculiar relação para
com a origem dos valores, tem-se que a composição do patrimônio que justificou o pagamento
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002150/2004-18

não tem condão de prova, visto a ausência de lastro de tais valores, conforme destacado do
relatório fiscal acima.
Ainda, as provas apresentadas pelo Contribuinte não denotam de documentação
capaz de provar o alegado na impugnação e recurso.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o
lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital